Tribunal: STF
Processo: ACO 1164
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA FEDERAIS. REJEIÇÃO UNILATERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONFLITO FEDERATIVO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a existência de potencial conflito federativo, apto a instaurar a sua competência originária para processar e julgar o feito, nos moldes do previsto no art. 102, I, "f", da Constituição Federal, nas discussões que envolvam a inscrição de entes estaduais em cadastros de inadimplência federais.



    2. A controvérsia em questão transcende aspectos meramente patrimoniais, uma vez que os reflexos das restrições impostas podem comprometer significativamente a capacidade dos entes federativos de implementar políticas públicas e de manter a prestação de serviços fundamentais à população.



    3. Agravo Regimental provido.